Tribunal: STF
Processo: RE 588461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do trabalho. Dissídio coletivo. Instauração contra ente público. Impossibilidade. Inexistência de previsão constitucional. Precedentes.



    1. A jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que os servidores públicos não têm direito à negociação e ao dissídio coletivos, instrumentos que são inerentes aos trabalhadores da iniciativa privada. 



    2. Agravo regimental não provido.